Tribunal: TJES
Processo: 5001878-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001878-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CAL BRASIL LTDA - EPP
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001878-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: CAL BRASIL LTDA – EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão com cópia no ID 2260031, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
ação de
obrigação de fazer c/c danos morais
”
ajuizada por
CAL BRASIL LTDA – EPP
, inverteu o ônus da prova.

Em suas razões constantes no evento 2259987, a agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão objurgada seria nula por falta de fundamentação; (ii) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; (iii) a inversão do ônus da prova não é automática, não havendo pedido por parte da agravada nesse sentido; e (iv) não restou caracterizada a hipossuficiência por parte da recorrida.

Pretende, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender o trâmite do processo originário até o julgamento final deste recurso. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

Na decisão constante no ID 2544318, foi
indeferido
o pedido antecipação de tutela recursal.

Em razão do indeferimento da antecipação de tutela recursal, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
no ID 3728118.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, tanto ao agravo de instrumento, quanto ao agravo interno (ID 4001134).

Antes de adentrar no exame da controvérsia mostra-se importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, cuida-se, na origem, de
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada por
CAL BRASIL LTDA – EPP
, ora agravada, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora agravante.

A parte autora, em apertada síntese, sustenta que, em setembro de 2019, firmou um Termo de Confissão de Dívida (TCD) com a requerida, para pagamento de um débito de R$ 304.676,33 (trezentos e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), em 21 (vinte e uma) prestações.

Sustenta que, em razão da crise econômica ocasionada pela pandemia de COVID-19, deixou de cumprir o acordo a partir de maio de 2020, mas, por outro lado, continua pagando as faturas ordinárias de consumo.

Afirma que, em 19/08/2020, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora (nº 9500983).

Aduz, outrossim, que tal suspensão não poderia ter ocorrido, pois além de se referir a uma dívida pretérita, também não foi enviada nenhuma notificação prévia.

Diante basicamente de tais fatos, requereu fosse determinado à requerida que não suspenda a prestação do serviço, bem como a condenação dela ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação por danos morais.

Ao receber a inicial, o magistrado singular determinou que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da empresa demandante (nº 9500983) e abstenha-se de interromper o fornecimento de energia por conta do débito referente ao Termo de Confissão de Dívida nº 8000383115.

Referido pronunciamento foi mantido por esta c. Terceira Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003227-16.2020.8.08.0000, sob a Relatoria do e. Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Após a apresentação de contestação e o transcurso do prazo para réplica, foi proferida a decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e inverteu os ônus da prova, nos seguintes termos:

“Fixo os seguintes pontos como controvertidos, sobre os quais recairá a atividade probatória:

1. A regular notificação da autora acerca da possibilidade de corte do fornecimento de energia em virtude de inadimplemento;

2. A falha na prestação do serviço pela ré;

3. A ocorrência de dano moral e, nesse caso, o justo quantum compensatório;

4. A existência de causa excludente de ilicitude;

Por serem verossímeis as alegações autorais e ante evidente hipossuficiência da parte demandante para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tratando-se de relação consumerista, entendo ser necessário inverter o ônus da prova em relação aos itens 1, 2 e 4, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, conforme requerido.”

Foi justamente em face deste pronunciamento que a requerida, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

No âmbito do primeiro ponto suscitado pela agravante, não vislumbro a ocorrência de nulidade da decisão agravada por deficiência na fundamentação, pois o referido ato, de modo satisfatório,
cuidou de indicar, mesmo de maneira sucinta, as razões que subsidiaram a convicção adotada pel
a
julgador
a
, cumprindo, assim, o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e a lei processual civil.

Observa-se, ainda, da decisão objurgada, que ela explanou os fatos que sustentaram o desfecho que aplicou o código consumerista ao caso vertente, bem como existentes os requisitos para que ocorresse a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Ademais, verifica-se que os termos nela exposados foram suficientemente capazes de proporcionar a ora agravante a interposição de recurso contra os fundamentos utilizados na decisão proferida pela Ilustre Magistrada
a quo
.

Tanto é verdade, que a recorrente, neste momento, conforme se vislumbra da presente inaugural recursal, de forma categórica e bem fundamentada, se insurge contra o seu teor visando demonstrar, como dito anteriormente, o suposto equívoco praticado pela juíza primeva.

Este Egrégio Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento nº 024100919307, sob a relatoria da Eminente Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira, já decidiu:

(...)
2.1) ausência de fundamentação da decisão agravada. ausência de nulidade. fundamentação de forma sucinta. possib
i
lidade de adequada impugnação por meio de recurso. (...) 2.1) Por cogitar-se de juízo de cognição sumária, o qual não demanda extensa fundamentação, a manifestação sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feita de forma bastante sucinta, sem que isso implique em nulidade do provimento judicial. Ademais, a exigência legal quanto à fundamentação das decisões é decorrente do princípio de que deve-se permitir à parte a adequada impugnação por meio de recurso, o que no caso concreto foi alcançado, já que o agravante pôde alcançar a extensão da decisão e impugná-la adequadamente
. (...) (Classe: Agravo de Instrumento, 24100919307, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2010, Data da Publicação no Diário: 04/11/2010)

Portanto, diante dessas considerações iniciais, depreende-se do
decisum
agravado que a MMª. Juíza
a quo
externou as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento, não se podendo falar em decisão ausente de fundamentação.

Ultrapassado tal ponto, registro que, para a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário, em um primeiro momento, analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrida, com vistas a autorizar ou não a inversão do ônus da prova.

Como se sabe, não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista
s
no CDC”
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
.
Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp 1973453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal se manifesta:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA. TEORIA FINALISTA
. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CDC. APLICAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MORA DESCARACTERIZADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
. (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013) [...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150098058, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

_________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VULNERABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC
– AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DIVERGENTE DOS DEMAIS ORGÃOS FRACIONÁRIOS DESTE SODALÍCIO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1 – Conforme posicionamento do c. STJ, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por ostentar, frente ao fornecedor, alguma espécie de vulnerabilidade, resultando numa mitigação da teoria finalista, processo denominando pela doutrina como finalismo aprofundado.
[...]

(TJES, Classe: Agravo Regimental AI, 024169002110, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Assim, na hipótese em apreço, a condição de pessoa jurídica contratante do serviço de energia elétrica ofertada pela recorrente não afasta a possibilidade de caracterização da autora como consumidora e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica da agravada em relação à recorrente, impondo, portanto, a mitigação da chamada “Teoria Finalista”, passando a admitir, então, como consumidora, a pessoa jurídica destinatária dos serviços.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA.
PESSOA JURÍDICA
. VULNERABILIDADE
. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais,
como a energia
, é consumerista
, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil.

2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

(...)

(AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 17/12/2021)

Superada, portanto, sem maiores dúvidas acerca da aplicabilidade do CDC à espécie, cumpre verificar se estão presentes,
in casu,
algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Além do mais, calha acentuar que a inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor
1
), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC
2
.

Diante desse quadro, ainda que a recorrida não tenha requerido a inversão do ônus da prova, não há empecilho que o magistrado modifique a regra probatória, de ofício, quando presentes a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PERÍCIA. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA Nº 101/2016. ODONTOLOGISTA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. 1.
Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências. 3.1. Extrai-se da norma em referência, na linha da pacífica jurisprudência pátria, que a relação jurídica de consumo, por si só, não induz a automática inversão do ônus da prova, já que para tanto deverá o julgador avaliar se, no caso concreto, tal procedimento se justifica, bem como, e principalmente, se estão presentes os requisitos previstos na legislação. 2.
O juiz é o destinatário da prova, competindo a ele (e não as partes) aferir a necessidade ou não de produção de novas provas para formar o seu convencimento sobre o direito posto na ação podendo, portanto, determinar a inversão do ônus da prova de ofício desde que sejam preenchidos os requisitos, de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, instituídos no Código Consumerista, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do art. 1º, da Lei nº 8.078/1990
. 3. A obrigação assumida pelo odontologista, regra geral, é de resultado, responsabilizando-se caso o resultado esperado não seja alcançado, razão pela qual a responsabilidade a ser aferida é de natureza subjetiva com culpa presumida, sendo de sua incumbência o ônus probatório de que não incorreu em culpa em qualquer de suas modalidades. (...) (TJDF; AGI 07122.41-95.2020.8.07.0000; Ac. 126.8935; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 29/07/2020; Publ. PJe 10/08/2020)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C IMISSÃO NA POSSE E EXIBIÇÃO DE CONTAS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE
. 1 -
Afigura-se possível a determinação de inversão do ônus da prova de ofício pelo magistrado, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), circunstâncias verificadas na hipótese em apreciação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5322783-35.2019.8.09.0000, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 30/10/2019, DJe de 30/10/2019)

_____________________

AGRAVO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO
. Desproveram o agravo. Unânime. (TJRS; AI 431343-56.2011.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 29/03/2012; DJERS 25/04/2012)

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na inicial que a agravada imputa à recorrente a responsabilidade por falha na prestação do serviço e a ausência de notificação acerca da interrupção da energia.

Sendo assim, entendo que à recorrida, na qualidade de consumidora, não pode ser imputada o ônus de provar a falha ou o defeito na prestação de seu serviço, visto que a hipossuficiência técnica da agravada é evidente em relação à recorrente que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.

Com efeito, deve-se concluir haver restado constatada a fragilidade técnica da agravada com relação aos serviços prestados pela recorrente, porquanto vislumbro que esta possui maior facilidade de demonstrar a regular notificação e a devida prestação do serviço.

Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que o julgador singular agiu com acerto ao inverter o ônus probatório no processo originário.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

2
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001878-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: CAL BRASIL LTDA – EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TESE AFASTADA –
PESSOA JURÍDICA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
DE OFÍCIO –

POSSIBILIDADE
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL –
MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA –
RECURSO DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) “
Por cogitar-se de juízo de cognição sumária, o qual não demanda extensa fundamentação, a manifestação sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feita de forma bastante sucinta, sem que isso implique em nulidade do provimento judicial. Ademais, a exigência legal quanto à fundamentação das decisões é decorrente do princípio de que deve-se permitir à parte a adequada impugnação por meio de recurso, o que no caso concreto foi alcançado, já que o agravante pôde alcançar a extensão da decisão e impugná-la adequadamente. (...)
” (Classe: Agravo de Instrumento, 24100919307, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2010, Data da Publicação no Diário: 04/11/2010).

2) Não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista
s
no CDC”
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

3) A inversão do ônus da prova, (prevista no está prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor), constitui-se como uma prerrogativa do julgador, sendo norma de ordem pública e interesse social, a teor do artigo 1º do também do CDC.

4) A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

5) Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

6) Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.